Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certifique o transcurso do prazo para as apeladas, GLAUCIA MORAIS MARTINS DOURADO, TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, apresentarem contrarrazões (Id. 47312491) ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.